Tribunal: TRF3
Processo: 0002461-87.2018.4.03.6112
Órgão julgador: ; Prosseguindo, a Turma, por maioria, decidiu, de ofício reduzir a pena de prestação pecuniária para 2 (dois) salários mínimos, nos termos
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementar do tipo previsto nos artigos 334 e 334-A do Código Penal. Por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes, que resultam da personalidade do agente e dos motivos determinantes do crime, nos moldes do artigo 67 do Código Penal, deve-se operar a compensação entre ambas.

11. Na terceira etapa da dosimetria, preservo o entendimento do magistrado de primeiro grau, no sentido de que não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitivamente em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

12. Tendo em vista o quantum da pena, mantenho o regime inicial aberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

13. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução Penal, e prestação pecuniária, que, observada a condição socioeconômica do réu, conforme aferido em seu interrogatório judicial, reduzo, de ofício, para 2 (dois) salários mínimos, mantida a destinação fixada pelo juízo de origem.

14. Recurso ministerial parcialmente provido.

15. Recurso defensivo desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério Público Federal, para reconhecer a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal, e, DE OFÍCIO, afastar a valoração negativa da personalidade e dos antecedentes do réu, fixando-lhe a pena definitivamente em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do

Inteiro teor:
3/283)

0002461-87.2018.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80518

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DOS ANTECEDENTES AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RÁDIO TRANSCEPTOR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 183 DA LEI No 9.472/97. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. O réu foi condenado pela prática do delito do artigo 334-A, §1o, incisos I e II, do Código Penal, e absolvido da imputação pela prática do crime previsto no artigo 70 da Lei no 4.117/62.

2. A materialidade do crime de contrabando foi demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias, e pela Discriminação de Mercadorias. Com efeito, os documentos elencados atestam a apreensão de 549.600 (quinhentos e quarenta e nove mil e seiscentos) maços de cigarros de procedência estrangeira, desacompanhados de documentação comprobatória de sua regular importação no país, tornando inconteste a materialidade delitiva.

3. A confissão exarada pelo réu em juízo, somada ao auto de prisão em flagrante, ao depoimento das testemunhas policiais e ao restante do conjunto probatório produzido, torna patente que o réu transportava cigarros de origem estrangeira, desacompanhados de documentação de sua regular importação, ciente de que praticava conduta criminosa, à qual aderiu de forma livre e consciente, tornando induvidosos a autoria delitiva e o dolo.

4. O uso dos rádios transceptores apreendidos subsome-se ao tipo penal do artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97. Não se olvida que a conduta típica descrita no artigo 70 da Lei no 4.117/62, com redação mantida pelo Decreto-Lei no 236 de 28/02/1967, não se encontra revogada. Todavia, enquanto o delito da Lei no 4.117/62 incrimina o desenvolvimento de telecomunicação, em desacordo com os regulamentos, embora com a devida autorização para funcionar, o delito insculpido no artigo 183, caput, da Lei no 9.472/97 tipifica a operação clandestina de tal atividade, ou seja, sem a devida autorização, como no caso dos autos, em que se mantinha em funcionamento rádio transceptor, sem autorização da ANATEL.

5. Em que pese estar comprovada pelo Auto de Apreensão no 61/2018 e pelo laudo pericial em eletroeletrônicos a materialidade delitiva do crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, a autoria não se mostra certa. Não há evidências de que o aparelho transmissor estivesse ligado ou em funcionamento durante a abordagem policial, tampouco de que tenha sido utilizado anteriormente à abordagem. O ônus da prova, para fins de condenação na seara penal, é incumbência do órgão acusatório, devendo-se operar a absolvição por esta imputação, uma vez inexistente prova de que o acusado tenha perpetrado os fatos elencados na denúncia, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

6. Dosimetria do crime de contrabando. Não se verifica, nos autos, a existência de condenação criminal transitada em julgado em desfavor do apelante. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso não deve ser considerada para valoração negativa de antecedentes, personalidade ou conduta social, sob pena de violação do direito individual insculpido no art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, cristalizado no enunciado no 444 da súmula do C. Superior Tribunal de Justiça.

7. A personalidade do agente tem que ser avaliada de acordo com as suas qualidades morais, e não em atenção ao seu histórico criminal, sendo certo que, no caso em tela, inexistem elementos a respeito da personalidade do réu, razão pela qual essa circunstância não lhe pode ser desfavorável.

8. No que tange as circunstâncias do crime, perfilho do entendimento de que a excessiva quantidade de cigarros apreendidos em poder do réu - 549.600 (quinhentos e quarenta e nove mil e seiscentos) maços - constitui fator apto a elevar a pena-base, permitindo exasperação da pena em patamar superior ao estabelecido na sentença. Contudo, deixo de fazê-lo, à míngua de recurso da acusação neste sentido.

9. Posto isso, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, porém afasto a valoração negativa dos antecedentes e da personalidade do réu, reduzindo a pena-base para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

10. Na segunda etapa da dosimetria, o réu faz jus à atenuação da pena nos moldes do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, uma vez que confessou a prática do crime em comento em juízo, sendo a confissão utilizada inclusive para embasar a condenação. Por outro lado, no que diz respeito ao reconhecimento da agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal, com ressalva do meu entendimento pessoal, passo a adotar a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à incidência da agravante acima referida, no sentido de que não constitui elementar do tipo previsto nos artigos 334 e 334-A do Código Penal. Por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes, que resultam da personalidade do agente e dos motivos determinantes do crime, nos moldes do artigo 67 do Código Penal, deve-se operar a compensação entre ambas.

11. Na terceira etapa da dosimetria, preservo o entendimento do magistrado de primeiro grau, no sentido de que não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitivamente em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

12. Tendo em vista o quantum da pena, mantenho o regime inicial aberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

13. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução Penal, e prestação pecuniária, que, observada a condição socioeconômica do réu, conforme aferido em seu interrogatório judicial, reduzo, de ofício, para 2 (dois) salários mínimos, mantida a destinação fixada pelo juízo de origem.

14. Recurso ministerial parcialmente provido.

15. Recurso defensivo desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério Público Federal, para reconhecer a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal, e, DE OFÍCIO, afastar a valoração negativa da personalidade e dos antecedentes do réu, fixando-lhe a pena definitivamente em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, nos termos do voto do Des. Fed. Relator; Prosseguindo, a Turma, por maioria, decidiu, de ofício reduzir a pena de prestação pecuniária para 2 (dois) salários mínimos, nos termos voto do Des. Fed. Relator, com quem votou o Des. Fed. Nino Toldo, vencido o Des. Fed. Fausto De Sanctis que mantinha o valor da pena de prestação pecuniária estabelecida na sentença.